Tribunal: STF
Processo: HC 256486
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 10) opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao writ (eDOC 9). 



    Busca-se, em suma, “o reconhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado o erro material constante da decisão embargada, com a devida retificação, para que conste que se trata de decisão colegiada, e não monocrática, como constou equivocadamente”.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    A decisão embargada consignou que “além de não identificar manifesta contrariedade à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal na decisão ora inquinada coatora, a decisão dos juízos antecedentes não merece reparos. Assim como averiguado, à vol d’oiseau, à oportunidade da análise do mandamus anterior, de tudo o que o que se afere do caso, não se desponta teratologia ou flagrante ilegalidade na prisão cautelar da paciente”.



    Não verifico ademais erro material a ser reparado na decisão embargada. A referência à decisão monocrática, constante no decisum embargado, decorre da análise da própria ementa do acórdão apontado como ato coator, ao qual foi mantido incólume por sua consonância com a consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Além disso, diversamente do que alega o embargante, está claramente consignado que o ato coator considerado na decisão embargada foi o acórdão proferido pelo STJ e não eventual decisão monocrática, por este Tribunal Superior prolatada. Nesse sentido, transcrevo trecho do relatório da decisão embargada (eDOC. 9, grifei): 



    “DECISÃO: 1. Trata-se de mais um habeas corpus impetrado em prol da paciente, desta vez contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 6): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA IMPRÓPRIA. SÚMULA N. 691 DO STF. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. 3. No caso, verifica-se a ausência de flagrante ilegalidade tendo em vista que se verifica a gravidade concreta da conduta – roubo com violência imprópria, uma vez que foi oferecida bebida com substância sedativa à vítima, circunstância apta a justificar a manutenção do cárcere e a não substituição da custódia por prisão domiciliar, sendo necessária análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado na origem. 4. Agravo regimental desprovido.” (grifei)



    Desse modo, não há que se falar em vício na decisão embargada. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente